Tribunal: STJ
Processo: 0805765-78.2016.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2085599 - CE (2023/0245788-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO CEARÁ
AGRAVADO
: CRISTINA ERCILIA DE ARAUJO
AGRAVADO
: ANTONIA SALVIANO DE SOUSA
AGRAVADO
: ANTÔNIO TAVARES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: AUGUSTO MONTEIRO RODRIGUES
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE NAZARIO
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE ZOGOB
AGRAVADO
: JOSE AILTON ARAUJO RIBEIRO
AGRAVADO
: JOSE ITALVAN PINHEIRO MACEDO
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDEIVAN CRUZ LIMA
AGRAVADO
: LUIZ MOREIRA LIMA
AGRAVADO
: MARIA LUIZA CAVALCANTI PAES BARRETTO
AGRAVADO
: MARIA TELMA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ANTONIO ROBSON BEZERRA XENOFONTE
AGRAVADO
: FERNANDA MARIA RAFAEL MARTINS
AGRAVADO
: FRANCISCO ELI DE MENESES
AGRAVADO
: NORMA DO PRADO MARTINS ARRAIS DE FARIAS
AGRAVADO
: PEDRO AGUIAR NETO
AGRAVADO
: RAIMUNDO AGOSTINHO RODRIGUES
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DE MORAIS
AGRAVADO
: TERESINHA DE SOUSA FEITOSA
ADVOGADOS
: DAISY MARIA MONTENEGRO MACEDO - CE007448
JORGE LUIZ PORTELA MACEDO - CE004667
IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS
ANJOS - CE026828
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA49890028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 2f90e90a-4cd3-435d-a779-5e4ed3c1a6bb

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões
dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF, que
assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49890028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:40:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 2f90e90a-4cd3-435d-a779-5e4ed3c1a6bb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2085599 - CE (2023/0245788-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO CEARÁ
AGRAVADO
: CRISTINA ERCILIA DE ARAUJO
AGRAVADO
: ANTONIA SALVIANO DE SOUSA
AGRAVADO
: ANTÔNIO TAVARES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: AUGUSTO MONTEIRO RODRIGUES
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE NAZARIO
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE ZOGOB
AGRAVADO
: JOSE AILTON ARAUJO RIBEIRO
AGRAVADO
: JOSE ITALVAN PINHEIRO MACEDO
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDEIVAN CRUZ LIMA
AGRAVADO
: LUIZ MOREIRA LIMA
AGRAVADO
: MARIA LUIZA CAVALCANTI PAES BARRETTO
AGRAVADO
: MARIA TELMA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ANTONIO ROBSON BEZERRA XENOFONTE
AGRAVADO
: FERNANDA MARIA RAFAEL MARTINS
AGRAVADO
: FRANCISCO ELI DE MENESES
AGRAVADO
: NORMA DO PRADO MARTINS ARRAIS DE FARIAS
AGRAVADO
: PEDRO AGUIAR NETO
AGRAVADO
: RAIMUNDO AGOSTINHO RODRIGUES
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DE MORAIS
AGRAVADO
: TERESINHA DE SOUSA FEITOSA
ADVOGADOS
: DAISY MARIA MONTENEGRO MACEDO - CE007448
JORGE LUIZ PORTELA MACEDO - CE004667
IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS
ANJOS - CE026828
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. NEGATIVA DE
Documento eletrônico VDA48586336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: d04dbe77-d9b5-4d73-abf6-1bf53fd5f06f

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS.
SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões
dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF, que
assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
desafiando decisão que negou provimento ao recurso especial, sob os seguintes
Ceará
fundamentos: (I) inexistência de ofensa ao artigo 1.022 do CPC; e (II) ser inadmissível o
recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas
jurídicas expostos no acórdão recorrido, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
A parte agravante, em suas razões, repisa seus argumentos quanto à
negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que "o fundamento jurídico apresentado é
de que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 638.115 fixou o
'
entendimento de que ofende o princípio da legalidade decisão que concede a
incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período entre
'
8.4.1998 até 4.9.2001, ante a carência de fundamento legal (Tema 395). Constata-se que
a única restrição feita no precedente foi a cobrança, por parte da Administração, dos
valores já recebidos de boa-fé, pelo que se conclui que não há mais qualquer direito ao
pagamento de quintos decorrentes do período compreendido entre
e
08/04/1998
, seja no que tange a implantação em folha de pagamento ou mesmo para o
04/09/2001
[...]
pagamento de parcelas tidas como atrasadas.
Em nenhum momento, o mencionado
precedente afastou a possibilidade de propositura de ação rescisória para suspender os
efeitos da incorporação dos quintos/décimos e o pagamento de parcelas em atraso. No
próprio julgamento do RE no 638.115/CE há previsão de cabimento da rescisória para
[...]
casos como do presente processo
Como se depreende, não há que se falar em
incidência do óbice da Súmula 284/STF, uma vez que, mesmo com a modulação dos
Documento eletrônico VDA48586336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: d04dbe77-d9b5-4d73-abf6-1bf53fd5f06f

efeitos do Tema 395 do STF, é perfeitamente cabível a propositura de Ação Rescisória
" (fls. 2.754/2.756).
para que o efeito vinculante do precedente produza os seus efeitos
As razões do recurso foram impugnadas às fls. 2.759/2.773.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os alicerces adotados pelo decisório recorrido.
Como asseverado no
, verifica-se não ter ocorrido qualquer
decisum
omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
A propósito, "[n]ão há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
visto que tal somente se configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador
[...]
insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza negativa
" (
, Rel. Ministro Mauro
de prestação jurisdicional
AgInt no AREsp 879.172/MG
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/9/2016
28/9/2016
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.
535 DO CPC/73. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO.
ATUAÇÃO COMO PARTE. INTERVENÇÃO COMO FISCAL DA LEI.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO JULGADA, EM
ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os
votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos
Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
VII. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48586336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: d04dbe77-d9b5-4d73-abf6-1bf53fd5f06f

(
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AgInt no AREsp 698.557/BA
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2016
27/9/2016
Ademais, quanto ao mérito, colhe-se do aresto recorrido a seguinte
fundamentação (fls. 1.700/1.702):

[...]
O acórdão embargado, aplicando a orientação do Supremo Tribunal Federal,
julgou procedente a ação rescisória, em juízo rescindendo, e, em juízo
rescisório, julgou improcedente o recebimento da incorporação de quintos de
função gratificada relativa ao período de a .

08/04/1998 04/09/2001
Contudo, em 18.12.2019, no julgamento dos embargos de declaração no recurso
extraordinário no 638.115/CE, a Corte, resolvendo questão de ordem suscitada
pelo Ministro Dias Toffoli, deliberou no seguinte sentido:
[...]
Extraem-se do julgado três conclusões: 1) 'indevida a cessação imediata do
pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em
julgado'; 2) 'aqueles que continuam recebendo até a presente data em razão de
decisão administrativa tenham o pagamento mantido até sua absorção integral
por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores'; 3) 'aqueles
que continuam recebendo os quintos até a presente data por força de decisão
judicial sem trânsito em julgado tenham o pagamento mantido até sua absorção
integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores'.
O caso dos autos amolda-se à primeira hipótese consistente em decisão judicial
transitada em julgado que reconheceu o direito ao recebimento da incorporação
de quintos de função gratificada relativa ao período de a

08/04/1998 04/09/2001
, de modo que, aplicando os novos parâmetros delimitados pelo Supremo
Tribunal Federal, deve ser garantida aos Réus a manutenção do recebimento de
referidos valores.
[...]
Nesse contexto, está correta a decisão ao observar que é inadmissível o
recurso especial que apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas
jurídicas expostos no acórdão recorrido.
No caso, sustenta o recorrente, em suma, que "o ente público federal
demonstrou a plena inexigibilidade do título judicial, tendo em vista o julgamento do RE
638.115, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da incorporação de quintos por
servidores públicos em função do exercício de funções gratificadas no período
" (fl. 2.342).
compreendido entre abril/1998 e setembro/2001
Contudo, o Tribunal
solucionou a controvérsia asseverando que "
a quo
em
18.12.2019, no julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário no
638.115/CE, a Corte, resolvendo questão de ordem suscitada pelo Ministro Dias Toffoli,
[...]
'
deliberou no seguinte sentido:
Extraem-se do julgado três conclusões: 1) indevida a
cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial
' [...]
transitada em julgado
O caso dos autos amolda-se à primeira hipótese consistente
Documento eletrônico VDA48586336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: d04dbe77-d9b5-4d73-abf6-1bf53fd5f06f

em decisão judicial transitada em julgado que reconheceu o direito ao recebimento da
incorporação de quintos de função gratificada relativa ao período de
a
08/04/1998
, de modo que, aplicando os novos parâmetros delimitados pelo Supremo
04/09/2001
Tribunal Federal, deve ser garantida aos Réus a manutenção do recebimento de referidos
" (fl. 1.701).
valores
Assim, os argumentos postos no presente apelo não guardam pertinência
com os fundamentos do aresto atacado, atraindo a incidência da Súmula 284/STF, que
assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
" Nessa linha de
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
raciocínio, citam-se os seguintes julgados:
, Rel. Ministra
AgInt no AREsp 1.571.937/PA
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
;
13/4/2020 AgInt no AREsp 1.419.058/BA
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
e
19/9/2019
AgInt no AREsp
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
.
1.004.149/SP
11/6/2018
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48586336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:06
Código de Controle do Documento: d04dbe77-d9b5-4d73-abf6-1bf53fd5f06f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.085.599 / CE
Número Registro: 2023/0245788-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00248569420034058100
08057657820164050000
200381000248560
248569420034058100
8057657820164050000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO CEARÁ
RECORRIDO
: CRISTINA ERCILIA DE ARAUJO
RECORRIDO
: ANTONIA SALVIANO DE SOUSA
RECORRIDO
: ANTÔNIO TAVARES DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: AUGUSTO MONTEIRO RODRIGUES
RECORRIDO
: FRANCISCO JOSE NAZARIO
RECORRIDO
: FRANCISCO JOSE ZOGOB
RECORRIDO
: JOSE AILTON ARAUJO RIBEIRO
RECORRIDO
: JOSE ITALVAN PINHEIRO MACEDO
RECORRIDO
: LUIZ CLAUDEIVAN CRUZ LIMA
RECORRIDO
: LUIZ MOREIRA LIMA
RECORRIDO
: MARIA LUIZA CAVALCANTI PAES BARRETTO
RECORRIDO
: MARIA TELMA DO NASCIMENTO
RECORRIDO
: ANTONIO ROBSON BEZERRA XENOFONTE
RECORRIDO
: FERNANDA MARIA RAFAEL MARTINS
RECORRIDO
: FRANCISCO ELI DE MENESES
RECORRIDO
: NORMA DO PRADO MARTINS ARRAIS DE FARIAS
Documento eletrônico VDA49864261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: b493b604-6a57-4018-912a-ae8180cfa715

RECORRIDO
: PEDRO AGUIAR NETO
RECORRIDO
: RAIMUNDO AGOSTINHO RODRIGUES
RECORRIDO
: RAIMUNDO NONATO DE MORAIS
RECORRIDO
: TERESINHA DE SOUSA FEITOSA
ADVOGADOS
: DAISY MARIA MONTENEGRO MACEDO - CE007448
JORGE LUIZ PORTELA MACEDO - CE004667
IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS ANJOS -
CE026828
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS /
VPNI
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO CEARÁ
AGRAVADO
: CRISTINA ERCILIA DE ARAUJO
AGRAVADO
: ANTONIA SALVIANO DE SOUSA
AGRAVADO
: ANTÔNIO TAVARES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: AUGUSTO MONTEIRO RODRIGUES
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE NAZARIO
AGRAVADO
: FRANCISCO JOSE ZOGOB
AGRAVADO
: JOSE AILTON ARAUJO RIBEIRO
AGRAVADO
: JOSE ITALVAN PINHEIRO MACEDO
AGRAVADO
: LUIZ CLAUDEIVAN CRUZ LIMA
AGRAVADO
: LUIZ MOREIRA LIMA
AGRAVADO
: MARIA LUIZA CAVALCANTI PAES BARRETTO
AGRAVADO
: MARIA TELMA DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: ANTONIO ROBSON BEZERRA XENOFONTE
AGRAVADO
: FERNANDA MARIA RAFAEL MARTINS
AGRAVADO
: FRANCISCO ELI DE MENESES
AGRAVADO
: NORMA DO PRADO MARTINS ARRAIS DE FARIAS
AGRAVADO
: PEDRO AGUIAR NETO
AGRAVADO
: RAIMUNDO AGOSTINHO RODRIGUES
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DE MORAIS
AGRAVADO
: TERESINHA DE SOUSA FEITOSA
ADVOGADOS : DAISY MARIA MONTENEGRO MACEDO - CE007448
JORGE LUIZ PORTELA MACEDO - CE004667
Documento eletrônico VDA49864261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: b493b604-6a57-4018-912a-ae8180cfa715

IGOR CESAR RODRIGUES DOS ANJOS - CE026482
ERIKA MENEZES ALBUQUERQUE RODRIGUES DOS ANJOS -
CE026828
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:27:58
Código de Controle do Documento: b493b604-6a57-4018-912a-ae8180cfa715